Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004758-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 78182978, a COORPRE noticiou a celebração de acordo para pagamento do PCT no 0714229-83.2022.8.07.0000, expedido em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais) (ID 35037991). No ID 78182979, também noticiou a quitação do crédito de MARIA DO BOMFIM ALMEIDA DE CASTRO (ID 35037991), por meio do pagamento de Acordo Direto, conforme Alvará de Levantamento de ID 62702810 (naqueles autos). No ID 78561387, o SINDIRETA requereu, diante da comprovação do cumprimento das obrigações determinadas nesta causa em relação à substituída MARIA DO BOMFIM ALMEIDA DE CASTRO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, a extinção da presente execução exclusivamente quanto a eles, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Realizado o pagamento, julgo extinta a execução em relação aos créditos da substituída MARIA DO BOMFIM ALMEIDA DE CASTRO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, intimem-se as partes para informar se há pedido pendente de análise. Brasília, 11 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR